Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios do IPREV, que indeferiu o pedido liminar, para que a autoridade coatora se abstesse de efetuar a aplicação de redutor de remuneração. Esclarece que além da pensão vitalícia em decorrência do falecimento de seu esposo, recebe proventos de aposentadoria do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, e que em maio/2021, sofreu corte abrupto em seus proventos, sob alegação de “Redutor Teto Unificado”. Aduz que identificado o recebimento cumulativo de pensão por morte, por intermédio da Secretaria de Economia do Distrito Federal e proventos de aposentadoria referentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, sem qualquer notificação prévia, a Administração entende que os valores ultrapassariam o teto remuneratório constitucional e faz o corte. Argumenta que, ainda que seja possível e legitima essa aplicação do abate teto, não deve sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração, sem o prévio processo administrativo. Defende a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF imediata para a Administração Pública. Bem como que a relação jurídica discutida está protegida pelo instituto da decadência administrativa, prevista no artigo 54, da Lei 9784/1999. Discorre sobre a vedação à interpretação retroativa e sobre o enriquecimento sem causa. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de qualquer corte, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26798736 e 26798737). A decisão de ID. 27096087 indeferiu a liminar. Agravo interno interposto ID. 27618950. Contrarrazões ID. 28528415. É o relatório. DECIDO. O caso não comporta mais o recurso de agravo de instrumento. A decisão agravada foi proferida em junho 2021, tendo sido prolatada sentença no dia 21/07/2021, conforme se extrai do andamento processual através de consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (ID 98106848 -autos originais). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, o qual já foi exercido (ID 100209085 – autos originais), e o recurso de apelação encontra-se concluso para julgamento nesta Corte Superior. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.